Tribunal: TJDFT
Processo: 0744988-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744988-98.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAISA SILVA BARROS MARINHO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ATHENAS DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau e petição id 29679066, a ação principal encontra-se sentenciada (0717851-57.2019.8.07.0007, id 99239092). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 08/10/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator